Tribunal: TJPA
Processo: 0812597-48.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812597-48.2022.8.14.0028

APELANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA NEVES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812597-48.2022.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A.

AGRAVADO/AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA NEVES.

ADVOGADO: THAYNA LETICIA MAGGIONI - OAB SC62188-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação da parte autora. A instituição financeira pleiteia a reforma integral da decisão, sob o argumento de que a contratação questionada seria regular. A parte autora requer a condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o banco demonstrou a regularidade da contratação impugnada; (ii) definir se os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora ensejam restituição em dobro; (iii) analisar a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco agravante não demonstrou a regularidade do contrato nº 15514115, objeto da lide, uma vez que os documentos apresentados não se referem à contratação impugnada. Diante da ausência de comprovação da legitimidade do débito, mantém-se a decisão que reconheceu a irregularidade da cobrança.

4. Os descontos realizados sem comprovação de relação contratual configuram cobrança indevida, justificando a devolução em dobro dos valores pagos, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O dano moral está configurado, pois a parte autora, pessoa idosa, foi privada indevidamente de parcela de seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. A privação indevida de recursos essenciais transcende o mero aborrecimento, ensejando reparação pecuniária.

6. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e reparatório da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno da instituição financeira conhecido e desprovido. Agravo interno da parte autora conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da relação contratual pelo fornecedor torna indevidos os descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário, impondo a devolução em dobro dos valores descontados.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização ao consumidor lesado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
ao da instituição financeira e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, ao recurso do autor,
para condenar o banco/apelado à devolução em dobro de todas as parcelas descontadas indevidamente do apelante, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. A indenização deverá sofrer correção monetária, pelo índice do IPCA, desde a data do desconto, até a data da citação, a partir de quando deverá ser corrigido pela taxa Selic, que abrange juros de mora e correção monetária, e juntamente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que deverá sofrer incidência de juros moratórios no patamar de 1% ao mês, desde o evento danoso até a presente data, e, após, de correção monetária pela TAXA SELIC
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812597-48.2022.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO:
BANCO BMG S.A

ADVOGADO:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A

AGRAVADO/AGRAVANTE:
CARLOS ALBERTO FERREIRA NEVES

ADVOGADO:
THAYNA LETICIA MAGGIONI - OAB SC62188-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO BMG S.A e CARLOS ALBERTO FERREIRA NEVES
diante do inconformismo de ambos com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo segundo agravante.

Em suas
razões
, o banco agravante pleiteia a reforma integral da decisão agravada, argumentando, em suma, ser regular a contratação questionada nos autos.

Já a parte autora, defende nas razões de seu recurso que a decisão deve ser parcialmente reformada, concedendo-se os danos materiais e morais pleiteados.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação da parte autora. A instituição financeira pleiteia a reforma integral da decisão, sob o argumento de que a contratação questionada seria regular. A parte autora requer a condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o banco demonstrou a regularidade da contratação impugnada; (ii) definir se os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora ensejam restituição em dobro; (iii) analisar a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco agravante não demonstrou a regularidade do contrato nº 15514115, objeto da lide, uma vez que os documentos apresentados não se referem à contratação impugnada. Diante da ausência de comprovação da legitimidade do débito, mantém-se a decisão que reconheceu a irregularidade da cobrança.

4. Os descontos realizados sem comprovação de relação contratual configuram cobrança indevida, justificando a devolução em dobro dos valores pagos, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O dano moral está configurado, pois a parte autora, pessoa idosa, foi privada indevidamente de parcela de seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. A privação indevida de recursos essenciais transcende o mero aborrecimento, ensejando reparação pecuniária.

6. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e reparatório da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno da instituição financeira conhecido e desprovido. Agravo interno da parte autora conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da relação contratual pelo fornecedor torna indevidos os descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário, impondo a devolução em dobro dos valores descontados.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização ao consumidor lesado.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Sobre o recurso da parte ré, não há como se dar provimento.

É que, ao contrário do defendido nas razões recursais, não há como se evidenciar a regularidade da contratação questionada, pois, apesar de ter juntado alguns contratos, referidos documentos não dizem respeito àquele questionado na exordial.

Ora, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os questionamentos da parte autora são sobre o contrato nº 15514115, incluído em seus registros em 05/10/2019, no valor de R$ 1.345,00 (mil trezentos e quarenta e cinco reais), com reserva de margem no valor de R$ 49,90.

Entretanto, os contratos juntados pelo apelado possuem as seguintes especificações:

·

Contrato nº 69800773, formalizado em 28/04/2021, no valor de R$ 246,05;

·

Contrato nº 57870046, formalizado em 27/09/2019, no valor de R$ 1.277,75;

Como se vê, as informações são divergentes daquelas constantes nos registros da parte autora.

Desta forma, resta evidente que o banco agravante não se desincumbiu de seu seu ônus probatório e, por sua vez, tendo o autor comprovado os fatos constitutivos de seu direito, notadamente, a existência do contrato nº 15514115 em seus registros junto ao INSS, não havendo o que se reformar na decisão agravada quanto a este ponto.

No que diz respeito ao recurso interposto pela parte autora, após reanalisar os autos, tenho que deve ser provido.

Na decisão agravada, foram julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de não terem sido comprovados descontos decorrentes de contrato questionado.

Ocorre que o autor/agravante comprovou que os descontos são incontroversos, pois confirmados em sede de contestação. Desta forma, deve ser reformada a decisão, julgando-se procedente a pretensão indenizatória.

Avançando, a restituição deve ser em dobro de todos os valores comprovadamente descontados da parte autora, tendo em vista a má fé da instituição financeira, que promoveu os descontos sem lastro contratual comprovado.

Os danos morais também são devidos, pois a parte autora, pessoa idosa, foi, em decorrência de falha na prestação do serviço pelo apelante, privada indevidamente de parte de seu benefício previdenciário, verba que possui caráter alimentar, situação que extrapola a barreira do mero aborrecimento.

Neste sentido vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ?
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA ? CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO
? REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC ? DANO MORAL IN RE IPSA ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1 ? In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar. 2 ?
O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento
. (...)
(2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR
– COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo. 2-
A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.
3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença. (...)
(Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019)

Presente o dever de indenizar, passo a fixar o
quantum
indenizatório.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, é notória a dificuldade existente no seu arbitramento, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano repercussão na esfera patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, considerando a particularidade dos autos, notadamente o tempo de quase 03 anos decorrido desde a inclusão do contrato nos registros do apelante (10/2019) e o ajuizamento da ação (09/2022) - (EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2020), deve ser fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), pois tal importe se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção. Ademais, o valor em questão não se mostra exorbitante ou exagerado e está longe de representar enriquecimento ilícito.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. MÚTUO BANCÁRIO. VALOR DOS DANOS MORAIS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Acerca da indenização a título de danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. No caso, a decisão agravada deve ser confirmada pelos seus jurídicos fundamentos, pois o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra irrisório nem desproporcional, considerando que não houve prejuízo nos rendimentos da agravante. A alteração do julgado, a fim de majorar o quantum, implica revolvimento de matéria probatória. Manutenção da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.153.054/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.)

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO de ambos os recursos de Agravo Interno interpostos, para NEGAR PROVIMENTO ao da instituição financeira e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao da parte autora, para:

1.

CONDENAR
o banco/apelado à devolução
em dobro
de todas as parcelas descontadas indevidamente do apelante, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença
. A indenização deverá sofrer correção monetária, pelo índice do IPCA, desde a data do desconto, até a data da citação, a partir de quando deverá ser corrigido pela taxa Selic, que abrange juros de mora e correção monetária
;

2.

CONDENAR
o banco/apelado e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que deverá sofrer incidência de juros moratórios no patamar de 1% ao mês, desde o evento danoso até a presente data, e, após, de correção monetária pela TAXA SELIC.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 08/04/2025